Tribunal: CARF
Processo: 11543.002821/2005-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.002821/2005-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.887 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2021
Recorrente
MARIO PETROCCHI DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INEXISTÊNCIA. ISENÇÃO. PORTADOR
DE MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO.
A isenção do imposto de renda para portador de moléstia grave abrange os
rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão, desde que a patologia seja
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Comprovado o atendimento às exigências impostas, deve ser reconhecido o
direito à isenção do IRPF sobre os rendimentos recebidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente.)

Relatório
Trata o presente processo de exigência de Imposto sobre a Renda das Pessoas
Físicas (IRPF) suplementar, apurada em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual
(DAA) do exercício de 2002, ano-calendário de 2001, em decorrência de omissão de
rendimentos tributáveis, conforme auto de infração constante das fls. 22 e 27; de acordo com
descrição dos fatos, o lançamento se deu pelos seguintes motivos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.002821/2005-82
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.887 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.002821/2005-82

OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA OU FÍSICA,
DECORRENTES DE TRABALHO COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO. RENDIMENTOS
DE R$ 38.273,76 TRIBUTADOS DE ACORDO COM OS VALORES INFORMADOS NAS
DECLARAÇÕES DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE- DIRF APRESENTADAS À SRF
POR: 1) ESCELSOS - FUNDAÇÃO ESCELSA DE SEGURIDADE SOCIAL: R$
25.636,74 E 2) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS: R$ 12.637,02.
O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, na qual alega, em síntese,
que é aposentado e portador de moléstia, conforme documentos comprobatórios que apresenta,
motivos pelos quais os rendimentos considerados omitidos são isentos do IRPF.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba (DRJ/CTA), por
unanimidade votos, julgou a impugnação improcedente, sob os seguintes entendimentos:
Cabe destacar que o contribuinte, no caso em análise, argúi ser portador de moléstia
grave, conforme documentos apresentados. No intuito de corroborar suas ponderações,
acosta o Ofício 07.001.13-0/n° 899/2005 da Previdência Social, de fl. 04, que não se
reveste das características de laudo pericial oficial, exigência prescrita pela legislação
de regência, conforme acima exposto, sendo insuficiente para a comprovação da doença.
Cumpre ressaltar, inclusive, que o interessado foi intimado a apresentar laudo médico
pericial oficial (fls. 13 e 14) e, no entanto, não logrou fazê-lo.
...
No que tange à outra condição cumulativa, ou seja, à natureza dos valores recebidos,
que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma e pensão, deixa-se de apreciá-la
uma vez que o interessado não faz jus à isenção solicitada.
...
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de piso em 16/10/2008 (fls. 26), o contribuinte apresentou
o presente recurso voluntário em 15/1/2009 (fls. 37), no qual requer a juntada de novo laudo
pericial emitido por médico do INSS que comprova ser ele portador de neoplasia maligna desde
10/4/1997.
O recurso foi considerado intempestivo por este Conselho, conforme despacho de
fls. 41. Entretanto, em 30/12/2010 contribuinte apresentou novo pedido no qual afirma que o
recurso foi protocolado em 14/11/2011, portanto tempestivo, e que a peça protocolada em
15/1/2009 refere-se a juntada de novo laudo médico pericial, emitido pelo INSS em 18.12.2008.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Inicialmente deve ser analisada a tempestividade do recurso para fins de
conhecimento ou não do mesmo.
Diante da informação prestada pela Delegacia da Receita Federal em Vitória,
copiada abaixo, considero o recurso tempestivo:
Cientificado da decisão do CARF em 30/12/2010, o contribuinte apresentou
requerimento onde questiona a intempestividade, e apresenta cópia do Recurso
Voluntário interposto com carimbo do protocolo da DRF/Vitória datado de 14/11/2008,
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.887 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.002821/2005-82

fls. 48/53. Tais folhas não constaram do encaminhamento do Recurso Voluntário feito
pela DRF/Vitória ao CARF.
Dessa forma, considero que o recurso é tempestivo e que atende aos demais
pressupostos de admissibilidade, portanto dele conheço.
Trata-se de omissão de rendimentos tributáveis que o contribuinte entende serem
isentos do IRPF por ser portador de moléstia grave desde 1997, conforme documentos que
apresenta.
A isenção não foi reconhecida pela decisão de piso por entender que o documento
apresentado às fls. 6 não se reveste das características de laudo pericial oficial, sendo assim
insuficiente para a comprovação da doença. Em sede recursal, o contribuinte junta o laudo de fls.
56.
O Decreto no 70.235, de 1972, que regulamenta o processo administrativo fiscal,
limita a apresentação de provas em momento posterior a impugnação, restringindo-a aos casos
previstos no § 4o do seu art. 16, porém a jurisprudência deste Conselho vem se consolidando no
sentido de que essa regra não impede que o julgador conheça e analise novos documentos
anexados aos autos após a defesa, em observância aos princípios da verdade material, sobretudo
quando são capazes de dirimir as dúvidas levantadas no curso do processo, relativas às teses já
apresentadas quando da impugnação, de forma que o novo laudo deve ser recepcionado e
analisado.
Transcrevo inicialmente o entendimento exarado pela Receita Federal por meio da
Solução de Consulta Interna Cosit no 11, de 28 de junho de 2012, a respeito da matéria:
O laudo pericial deve conter, no mínimo, as seguintes informações: a) o órgão emissor;
b) a qualificação do portador da moléstia; c) o diagnóstico da moléstia (descrição; CID-
10; elementos que o fundamentaram; a data em que a pessoa física é considerada
portadora da moléstia grave, nos casos de constatação da existência da doença em
período anterior à emissão do laudo); d) caso a moléstia seja passível de controle, o
prazo de validade do laudo pericial ao fim do qual o portador de moléstia grave
provavelmente esteja assintomático; e e) o nome completo, a assinatura, o no de
inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM), o no de registro no órgão público e
a qualificação do(s) profissional(is) do serviço médico oficial responsável(is) pela
emissão do laudo pericial.
Analisando o laudo de fls. 56, noto que o mesmo apresenta todas as características
exigidas, ou seja:
a) o órgão emissor: INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA NO ESPIRITO SANTO -
Serviço de Gerenciamento de Beneficios por Incapacidade
b) a qualificação do portador da moléstia – Mário Petrocchi de Oliveira
c) o diagnóstico da moléstia/descrição: Neoplasia Maligna CID-1: CID10 C-44
d) elementos que o fundamentaram: após análise dos elementos técnicos contidos
em documentação médica apresentada;
e) a data em que a pessoa física é considerada portadora da moléstia grave:
10/4/1997;
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.887 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.002821/2005-82

f) caso a moléstia seja passível de controle, o prazo de validade do laudo pericial
ao fim do qual o portador de moléstia grave provavelmente esteja assintomático:
31/12/2012
e) o nome completo, a assinatura, o no de inscrição no Conselho Regional de
Medicina (CRM), o no de registro no órgão público e a qualificação do(s)
profissional(is) do serviço médico oficial responsável(is) pela emissão do laudo pericia:
Jhonson Joaquim Gouvea, CRM 837; matrícula 0295172
Além disso, à luz do que determina a Lei no 9.250/1995, o laudo deve ser emitido
por serviço médico oficial. Sobre essa exigência, a mesma Solução de Consulta antes citada
elucida que somente podem ser aceitos laudos periciais expedidos por instituições públicas, ou
seja, instituídas e mantidas pelo Poder Público, independentemente da vinculação destas ao
Sistema Único de Saúde (SUS), disciplinando ainda que no âmbito federal o INSS preenche os
requisitos legais para fornecimento do laudo pericial, e que nos Estados e Municípios, os
serviços de saúde próprios das Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, prestados nas
Unidades e Postos de Atendimento, também são considerados serviços médicos oficiais.
Noto que o novo laudo apresentado foi emitido pelo INSS, de forma que deve ser
aceito para fins de comprovação da moléstia grave alegada pela contribuinte.
Ainda conforme relatado pela DRJ (fls. 32):
Da análise dos textos legais pertinentes ao caso em tela, depreende-se que há dois
requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza
dos valores recebidos, que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma e pensão, e
o outro relaciona-se com a existência da moléstia tipificada no texto legal, através de
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.
No que tange à outra condição cumulativa, ou seja, à natureza dos valores recebidos,
que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma e pensão, deixa-se de apreciá-la
uma vez que o interessado não faz jus à isenção solicitada.
A DRJ deixou de apreciar o outro requisito legal exigido para que se considere os
rendimentos isentos, qual seja, serem oriundos de aposentadoria, reforma ou pensão. Mesmo não
influenciando no presente julgamento, registo que às fls. 21 o contribuinte juntou Carta de
Concessão de sua aposentadoria, fornecida pelo INSS, a partir da qual pode-se conferir que o
contribuinte aposentou-se em 14/2/1995, portanto os rendimentos que se discute são oriundos de
aposentadoria, satisfazendo assim o outro requisito exigido pela legislação para que os
rendimentos sejam considerando isentos do IRPF, matéria já sumulada no âmbito deste
Conselho, ou seja:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.887 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.002821/2005-82

Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital